Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que o protesto indevido gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
2. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
3. Na responsabilidade civil extracontratual (ato ilícito absoluto), como na espécie, já que o protesto indevido não representa o descumprimento de uma obrigação contratual, os juros de mora na reparação do dano moral puro, ou seja, sem implicações patrimoniais, têm incidência a contar da data do evento danoso. Aplicação da Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e provida em parte.